Tribunal: TJDFT
Processo: 0720095-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS . MEDIDAS ESSENCIAIS À REINSERÇÃO NA SOCIEDADE. RECURSO PROVIDO.
1. É possível a determinação de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo dos benefícios da execução da pena, desde que o julgador entenda necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante 26, STF e Súmula 439, STJ.
2. Em crimes hediondos, tais como o praticado pelo recorrente, mostra-se prudente a análise comportamental através da perícia técnica, ainda mais no presente caso, em que o apenado praticou crime de estupro de vulnerável em face de sua sobrinha, que contava com apenas 5 (cinco) anos à época dos fatos.
3. O artigo 8o da Lei de Execuções Penais, em seu parágrafo único, dispõe que o exame criminológico também poderá ser realizado no condenado que cumpre a pena no regime semiaberto, justamente para que o magistrado tenha subsídios para acompanhar o seu processo de ressocialização.
4. Agravo em execução penal conhecido e provido.